Tribunal: STJ
Processo: 1036535-93.2015.8.26.0224
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1879433 - SP (2020/0143876-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: KELLY SANTOS GERVAZIO - SP240624
RECORRIDO
: VALDENIR CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: YANDARA TEIXEIRA PINI - SP065819
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que deve ser aplicada a regra geral de prescrição
decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, às hipóteses de
responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato
compromisso de compra e venda. Hipótese em que não consumada a
prescrição. Precedentes.
2. Devolução dos autos para prosseguimento do exame das demais alegações
contidas no recurso de apelação.
Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA47713309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/05/2025 12:38:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 86209794-752e-4701-992e-33d374af6374

RECURSO ESPECIAL No 1879433 - SP (2020/0143876-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: KELLY SANTOS GERVAZIO - SP240624
RECORRIDO
: VALDENIR CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: YANDARA TEIXEIRA PINI - SP065819
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que deve ser aplicada a regra geral de prescrição
decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, às hipóteses de
responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato
compromisso de compra e venda. Hipótese em que não consumada a
prescrição. Precedentes.
2. Devolução dos autos para prosseguimento do exame das demais alegações
contidas no recurso de apelação.
Recurso especial provido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 480-485):

EMENTA: AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.
C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Ação de natureza
constitutiva Não se pode afirmar estar prescrita a ação de
resolução do contrato, de natureza constitutiva, em que se
exerce direito potestativo, inexistindo prazo fixado em lei,
mas, ainda que não se cuide de ação de cobrança, não se
pode resolver um contrato por inadimplemento absoluto,
pelo não pagamento de prestações que não podem mais ser
cobradas por estarem prescritas Improcedência da ação
Recurso provido. .

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 524-527).
Documento eletrônico VDA47451094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:34
Código de Controle do Documento: 6ec0e6a2-771a-4e53-951b-8bf1d10a55bf

Nas razões do recurso, alega, em síntese, que o "acórdão negou vigência ao
artigo 202 V do Código Civil e 205 do Código Civil, além de divergir abertamente de
interpretação jurisprudencial de outro Tribunal, em torno da matéria que foi objeto de
julgamento".
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 532-534).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O recurso não comporta provimento.
Na origem, cuida-se de ação de rescisão de contrato, cumulada com de
reintegração de posse, julgada parcialmente procedente, com o seguinte dispositivo (fl.
446):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação movida por APLICON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face
de VALDENIR CARVALHO DOS SANTOS e: a)
DECLARO resolvido o compromisso de compra e venda
firmado entre as partes, em decorrência do inadimplemento
contratual do réu; b) REINTEGRO a autora na posse do
imóvel, mas somente após a restituição dos valores pagos
pela parte ré, devidamente atualizados desde os respectivos
pagamentos, com a retenção do percentual de 10% em
favor da autora, conforme exposto na fundamentação, bem
como da indenização pelas benfeitorias(úteise necessárias)
e acessões promovidas por ela no imóvel, a ser apuradas
em perícia avaliatória, em fase de execução, facultado
logicamente o abatimento de eventuais débitos do imóvel
(impostos, luz, água, etc), do valor equivalente ao tempo de
uso do imóvel, correspondente a 0,5% ao mês do
valoratualizado do contrato, a contar da data do
inadimplemento (07/05/2002) e,ainda, dos valores relativos
a impostos e taxas municipais incidentes sobre o bem
durante a vigência do contrato em questão; c) ASSEGURO
ao réu o direito de retenção, de modo que deixará o imóvel
apenas após a apuração de eventual saldo (credor/devedor)
nos termos do item anterior.

Recurso de apelação interposto pelo réu, ao qual foi dado provimento, para
reformar a sentença e afirmar a ocorrência da prescrição, como se vê do trecho do voto
do desembargador relator (fl. 485):

Consoante o contrato o vencimento da 150a parcela do
contrato se deu em maio de 2008 (fls. 12/15), e a causa de
pedir para a rescisão são prestações não pagas nos períodos
de
a maio de 2008.
07/05/2002
No caso, proposta a ação apenas em
, por força
30/10/2015
dos arts. 206, § 5o, I, e 2.028, caput, do Código Civil/2002,
Documento eletrônico VDA47451094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:34
Código de Controle do Documento: 6ec0e6a2-771a-4e53-951b-8bf1d10a55bf

consumou- se a prescrição da cobrança das parcelas
vencidas, em maio de 2013, razão pela qual, proposta a
presente ação em
, não cabe a rescisão do
30/10/2015
contrato por inadimplemento contratual.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do
requerido para julgar improcedente a ação, condenando-se
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor
atualizado da causa.

O autor, ora recorrente, apresentou embargos de declaração, manifestando
existência de erro material, diante da interrupção da prescrição pela notificação judicial
(CC, art. 202, V). O recurso foi rejeitado, manifestando-se o relator sobre o ponto (fls.
526-527):

Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta
proposições entre si inconciliáveis, o que não ocorre no
caso.
Consoante o CPC/1973, vigente à época da notificação
judicial, para aproveitar-se do disposto no §1° do art. 219
de que a interrupção da prescrição retroagirá à data da
propositura da ação, incumbia à parte promover a citação
do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a
ordenar, comprovando ainda que a longa demora foi
imputável exclusivamente ao serviço judiciário, e mesmo
assim, desde que tivesse requerido a prorrogação prevista
no seu § 3°, de maneira que aplica-se o disposto no § 4°, no
sentido de que: "não se efetuando a citação nos prazos
mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por
não interrompida a prescrição.

Apresentado o recurso especial sob duplo fundamento de violação
de dispositivo de lei federal, quais sejam: o art. 202, V (que estabelece a interrupção da
prescrição pela notificação judicial) e o 205 (que prevê a prescrição no caso no prazo de
10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor), ambos do Código Civil.
As premissas fáticas lançadas no acórdão de origem são as seguintes (fl.
485):

Consoante o contrato o vencimento da 150a parcela do
contrato se deu em maio de 2008 (fls. 12/15), e a causa de
pedir para a rescisão são prestações não pagas nos períodos
de
a maio de 2008.
07/05/2002
No caso, proposta a ação apenas em
, por força
30/10/2015
dos arts. 206, § 5o, I, e 2.028, caput, do Código Civil/2002,
consumou- se a prescrição da cobrança das parcelas
vencidas, em maio de 2013, razão pela qual, proposta a
presente ação em
, não cabe a rescisão do
30/10/2015
contrato por inadimplemento contratual.

Rever as premissas fáticas do acórdão, promovendo sua nova valoração não
representa reexame de fatos ou de provas, a reclamar a aplicação da Súmula 7 deste STJ.
Documento eletrônico VDA47451094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:34
Código de Controle do Documento: 6ec0e6a2-771a-4e53-951b-8bf1d10a55bf

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é assente que no caso
de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda, diante do inadimplemento
de parcelas, aplica-se a prescrição decenal (CC, art. 205), que é contada a partir do
vencimento da última parcela. Nesse sentido, registro de minha relatoria:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
TERMO
INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
SUMULA
N.
7/STJ.
REINTEGRAÇÃO
E
INDENIZAÇÃO. STATUS QUO ANTE. SÚMULA N. 83
/STJ.
1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicada a
regra geral de prescrição decenal, conforme art. 205 do
Código Civil, às hipóteses de responsabilidade civil
decorrente de descumprimento de contrato de compra e
venda. Hipótese em que não consumada a prescrição.
2. Acolher a pretensão recursal quanto ao termo inicial do
prazo prescricional demandaria o necessário revolvimento
de matéria fática, inviável em recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de
imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a
restituição das partes ao status quo ante, com a devolução
integral dos valores pagos pelo comprador. Precedentes.
Súmula n. 83/STJ.
4. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de
imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo
comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica
o pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e
necessárias realizadas no imóvel em questão.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.008.186/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
11/9/2023
DJe de
.) (destaquei)
13/9/2023
Ora, no caso dos autos, como se vê do acórdão recorrido, o vencimento da
150a parcela se deu em maio de 2008, tendo a ação sido proposta em
,
30/10/2015
portanto, antes de esgotado o prazo de prescrição decenal aplicável à espécie.
Desse modo, merece reforma o acórdão recorrido para afastar a prescrição,
determinando o retorno dos autos ao tribunal para que prossiga no exame dos demais
pontos alegados no recurso de apelação (itens 2, 3 e seguintes - fls. 456-463), evitando-se
a supressão de instância.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão
proferido no julgamento do recurso de apelação e nos embargos de declaração, a fim de
afastar a prescrição, nos termos da fundamentação acima, determinando o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que prossiga no exame dos demais pontos alegados no
recurso de apelação.
Documento eletrônico VDA47451094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:34
Código de Controle do Documento: 6ec0e6a2-771a-4e53-951b-8bf1d10a55bf

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47451094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:34
Código de Controle do Documento: 6ec0e6a2-771a-4e53-951b-8bf1d10a55bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.879.433 / SP
Número Registro: 2020/0143876-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10365359320158260224
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: KELLY SANTOS GERVAZIO - SP240624
RECORRIDO
: VALDENIR CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: YANDARA TEIXEIRA PINI - SP065819
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:45
Código de Controle do Documento: b73168d2-861b-423d-bbb6-23f24b88ef41

Documento eletrônico VDA47706193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:45
Código de Controle do Documento: b73168d2-861b-423d-bbb6-23f24b88ef41